Tribunal: TJBA
Processo: 8003328-35.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003328-35.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARCELO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALIDADE DA INTIMAÇÃO POSTAL À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer (exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes), converteu em penhora o valor depositado em garantia a título de multa cominatória (astreintes), declarou satisfeita a obrigação e determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. O banco recorrente sustentou a nulidade da execução das astreintes por ausência de intimação pessoal, pleiteou a redução da multa por desproporcionalidade e pediu a devolução dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da instituição financeira, realizada via postal com aviso de recebimento, é válida para fins de exigibilidade da multa cominatória; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes é desproporcional, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do banco, realizada por meio de aviso de recebimento enviado ao endereço da instituição, é válida e eficaz, aplicando-se a teoria da aparência, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência correlata, não sendo necessária intimação pessoal na forma literal da Súmula 410 do STJ.

A ciência inequívoca da decisão judicial é comprovada pelo recebimento da comunicação na sede da instituição, bem como pela apresentação de contestação dentro do prazo legal, afastando qualquer alegação de desconhecimento da ordem judicial.

A multa cominatória foi fixada em valor razoável (R$ 200,00/dia), limitada a R$ 5.000,00, tendo sido alcançado o teto apenas após reiterado e injustificado descumprimento da obrigação, o que afasta a alegação de desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

Não se verifica nos autos conduta que justifique a redução do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, nem tampouco circunstâncias excepcionais que infirmem a legitimidade da execução da multa.

A ausência de má-fé processual por parte do apelante afasta a aplicação de penalidades, sendo, contudo, cabível advertência quanto ao uso indevido de embargos de declaração para fins protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação da pessoa jurídica realizada por via postal, com comprovação de recebimento no endereço da sede, é válida para fins de exigibilidade da multa cominatória, aplicando-se a teoria da aparência.

É legítima a execução da multa cominatória quando demonstrado o descumprimento reiterado e injustificado da obrigação de fazer, não se configurando desproporcionalidade quando o valor alcançado respeita os limites fixados judicialmente.

A ausência de intimação pessoal literal não obsta a exigibilidade das astreintes quando comprovada a ciência inequívoca da decisão judicial por parte do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, §1º; 924, II; 1.009; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.06.2023; TJ-GO, Ap. Cív. 5011422-38.2019.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 16.08.2022; TJ-BA, Ag. Inst. 0014929-72.2013.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, pub. 04.06.2014; TJ-MG, Ap. Cív. 5001426-74.2018.8.13.0686, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 11.04.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 92722907820098130079, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003328-35.2020.8.05.0113, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MARCELO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02